Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE AUTOSSUSTENTO. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DO GENITOR.
1. Não infirmada, pelo apelante, a conclusão de que, sendo maior (23 anos) e tendo concluído um curso superior, detém condições de se manter, deve se reduzir os alimentos pagos pelo genitor, o qual demonstrou a redução de suas possibilidades diante do advento de um outro filho.
2. Negou-se provimento ao apelo.